Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715774-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLEY CAETANO DOS SANTOS AGRAVADO: IGOR NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Irley Caetano dos Santos em face da r. decisão (ID 25741597) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Igor Nascimento, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante. Alega o Agravante, em resumo, que foi surpreendido pelo bloqueio de valores na conta bancária dele nos autos do processo de origem, cuja existência desconhecia. Diante desse fato, opôs exceção de pré-executividade sustentando a nulidade da citação no processo de conhecimento, que foi rejeitada. Sustenta, contudo, que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotados os meios possíveis para localização dele. Defende que a nulidade ocorreu também no que tange à intimação realizada na fase de cumprimento. Requer antecipação da tutela recursal para que os valores bloqueados não sejam liberados, ou que seja obstado o levantamento das quantias pelo Exequente até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a probabilidade do direito deduzido pelo Agravante. Conforme restou devidamente destacado na r. decisão agravada, a citação por edital ocorrida na fase de conhecimento ocorreu após a busca dos endereços do Agravante nos sistemas disponíveis ao juízo (ID 25741598, fl. 194). Por tal razão, a intimação do cumprimento também foi realizada por edital (ID 25741598, fl. 64), tendo a Curadoria Especial ciência de todos atos do processo (ID 25741598, fls. 66, 75, 84, 112 e 141). No particular, o art. 513, §2o, IV, do CPC/15 é claro ao determinar a citação do devedor “por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel no processo de conhecimento”. Portanto, não se afigura a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois o d. Juízo de origem, de forma prudente, sujeitou o levantamento dos valores penhorados na conta do Agravante à preclusão da r. decisão agravada. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator